Tribunal: TJBA
Processo: 8031350-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031350-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERALUCIA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): JOSE MARCOS PINTO DA SILVA, MATHEUS CARNEIRO PINTO, ALOISIA CARNEIRO DA SILVA PINTO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MAGISTÉRIO. INGRESSO E APOSENTADORIA ANTES DA EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE INTEGRAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame: Mandado de Segurança impetrado por servidora pública aposentada da carreira do magistério estadual, que ingressou no serviço público em 1972 e se aposentou em 1998, antes da promulgação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, buscando a imediata implementação do Piso Salarial Nacional do Magistério em seu vencimento/subsídio básico, em razão do inalienável direito à paridade integral com os servidores ativos, tendo em vista que percebe proventos abaixo do mínimo legalmente fixado pela Lei Federal n.º 11.738/2008 e Portaria MEC n.º 61/2024. II. Questão em discussão: a) Ilegitimidade passiva da Autoridade Coatora (Secretário de Administração do Estado da Bahia) para figurar no polo passivo do mandamus. b) Decadência para a impetração e prescrição do fundo de direito da pretensão submetida à análise judicial. c) Existência de direito líquido e certo da Impetrante à paridade remuneratória e à consequente extensão e percepção do Piso Nacional do Magistério no vencimento básico do servidor inativo. d) Possibilidade de oposição de óbices orçamentários/financeiros (Reserva do Possível) ou de aplicação da Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal para negar o direito. e) Compensação ou absorção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) visando o cumprimento do piso nacional. III. Razões de decidir: Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a Autoridade Impetrada detém a competência ministerial para planejar, executar e controlar as atividades da administração relativas à política de recursos humanos, incluindo o processamento e a efetivação do pagamento do funcionalismo inativo. Afasta-se a prejudicial de decadência e de prescrição do fundo de direito, uma vez que a pretensão se volta contra a omissão administrativa continuada em promover os reajustes do vencimento básico conforme o Piso Nacional do Magistério, configurando, de forma inequívoca, uma relação de trato sucessivo, renovável mês a mês, a teor do que dispõe a Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça. A Impetrante, por ter ingressado no serviço público e se aposentado antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, goza de direito adquirido ao regime de paridade integral, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, em sua redação primitiva, o que lhe garante a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos servidores da ativa, incluindo o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério instituído pela Lei n.º 11.738/2008. A constitucionalidade e autoaplicabilidade da Lei n.º 11.738/2008 foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 4.167/DF, que sedimentou o entendimento de que o piso salarial deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico da carreira. Os argumentos de limitação orçamentária ou de violação à Separação de Poderes são repelidos por se tratar de correção de ilegalidade e cumprimento de direito previsto em norma federal cogente. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) possui natureza de vantagem pessoal e não compõe o vencimento básico para fins de cálculo de adequação ao piso, de modo que não é passível de compensação ou absorção para o cumprimento da Lei n.º 11.738/2008. IV. Dispositivo e tese: Concedida a segurança. Tese de julgamento: "1. É direito do servidor inativo do magistério, aposentado antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, a extensão do Piso Salarial Profissional Nacional previsto na Lei n.º 11.738/2008, devendo a adequação ser procedida exclusivamente sobre o vencimento básico, sem que outras parcelas de natureza remuneratória, como a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), sejam utilizadas para fins de cumprimento do valor mínimo legal." Referências: Lei Federal n.º 11.738/2008. Emenda Constitucional n.º 41/2003. Portaria n.º 61, de 31/01/2024 (MEC). Art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Súmulas n.º 269 e 271 do STF. ADI n.º 4.167/DF. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85 do STJ; STF, ADI nº 4.167/DF. STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema Repetitivo nº 911); TJ-BA - Mandado de Segurança: 80514935920238050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80357207120238050000; TJ-BA - MS: 80346534220218050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031350-15.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VERALUCIA FERREIRA DA SILVA e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Mandado de Segurança; REJEITAR as preliminares arguidas; e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07